Tribunal: TJES
Processo: 5003954-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Honorários Periciais; Provas em geral
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003954-38.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA
.

interpôs
agravo interno
em face da decisão monocrática id 1461911 (pp. 1-3) por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento que interpôs
nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta contra ele por
MARCOS FRANCISCO
,
em razão de decisão interlocutória
que deferiu o pedido do autor de “realização de uma nova perícia com especialista em ortopedia”.

Nas razões do recurso
(id
1604516) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não é possível aguardar o desfecho do processo para, em eventual apelo, questionar a designação de nova prova pericial” (p. 2); 2) “tornar-se-á inútil questionar a decisão interlocutória que deferiu nova prova pericial somente quando do apelo, pois até lá, o ato já gerou todas as consequências de sua prolação” (p. 3); e 3) “Não se trata, no deferimento de nova prova pericial, de regra ordinária do processamento dos autos, mas de exceção, que admite, excepcionalmente, o manejo do recurso de agravo de instrumento, até mesmo para questionar a (im)prestabilidade da nova prova” (p. 5).

Requereu o provimento do recurso para que “seja reconsiderada a r. decisão unipessoal de id. 1461911. Não sendo reconsiderada, requer seja remetido o recurso a julgamento colegiado e, assim, seja conhecido e provido para conhecer do agravo de instrumento interposto” (p. 5).

C
ontrarrazões
no id 1622716
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003954-38.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Hospital Santa Mônica Ltda. em face da decisão monocrática id 1461911 (pp. 1-3) por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento que interpôs autos da “ação de indenização por danos morais” proposta contra ele por Marcos Francisco, em razão de decisão interlocutória que deferiu o pedido do autor de “realização de uma nova perícia com especialista em ortopedia”.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não é possível aguardar o desfecho do processo para, em eventual apelo, questionar a designação de nova prova pericial” (p. 2); 2) “tornar-se-á inútil questionar a decisão interlocutória que deferiu nova prova pericial somente quando do apelo, pois até lá, o ato já gerou todas as consequências de sua prolação” (p. 3); e 3) “Não se trata, no deferimento de nova prova pericial, de regra ordinária do processamento dos autos, mas de exceção, que admite, excepcionalmente, o manejo do recurso de agravo de instrumento, até mesmo para questionar a (im)prestabilidade da nova prova” (p. 5).

Requereu o provimento do recurso para que “seja reconsiderada a r. decisão unipessoal de id. 1461911. Não sendo reconsiderada, requer seja remetido o recurso a julgamento colegiado e, assim, seja conhecido e provido para conhecer do agravo de instrumento interposto” (p. 5).

O
recurso de agravo de instrumento não foi admitido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

Deve ser salientado que o
agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas
previstas n
o artigo 1.015 do
Código de Processo Civi
l

e
em outros casos expressamente referidos em lei.
Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de
decisão
em
processo de conhecimento

que
defere a produção de
nova
prova pericial.

Não desconheço
que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a determinação de produção de nova prova pericial não configura nenhuma situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Tenho que a dilação do procedimento com a produção de nova prova técnica não gera nenhum gravame para o recorrente, valendo lembrar que o direito à produção de provas deve ser prestigiado.

Trago a lume excertos de respeitáveis precedentes: 1) “a decisão saneadora que rejeita a impugnação ao valor da causa e defere a produção de prova pericial, não se enquadra, em nenhum de seus termos, nas hipóteses previstas no artigo 1.015, não comportando, portanto, a interposição de agravo de instrumento”(TJRJ; AI 0004470-40.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 24-06-2021; Pág. 519); 2) “À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e defere a produção de prova pericial”(TJDF; AGI 07111.91-34.2020.8.07.0000; Ac. 133.3550; Segunda Turma Cível; Relª. Desª. Sandra Reves; Julg. 14-04-2021; Publ. PJe 05-05-2021); 3) “O art. 1.015 do CPC traz rol numerus clausus de hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento, no qual não se acha a decisão que defere ou indefere produção de prova pericial” (TJRS; AI 0274201-08.2019.8.21.7000; Proc 70083022921; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª. Desª. Marilene Bonzanini; Julg. 14-10-2019; DJERS 17-10-2019); e 4) “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Decisão que defere ou indefere a produção de provas que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento” (TJSP; AI 2254357-48.2019.8.26.0000; Ac. 13127669; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª. Desª. Angela Lopes; DJESP 05-12-2019; Pág. 3199).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003954-38.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL TEMA 988. NÃO APLICAÇÃO.

1. - No caso, o agravo de instrumento foi interposto em razão de decisão que determinou a “realização de uma nova perícia com especialista em ortopedia”, não sendo aquele recurso admitido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

2. - Não há no rol do art. 1.015 do CPC previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão em processo de conhecimento que defere a produção de nova prova pericial.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a determinação de produção de nova prova pericial não configura nenhuma situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

4. - A dilação do procedimento com a produção de nova prova técnica não gera nenhum gravame para o recorrente, valendo lembrar que o direito à produção de provas deve ser prestigiado.

5. -
Agravo interno
desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.